Tribunal: TJPA
Processo: 0804134-59.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804134-59.2018.8.14.0028

APELANTE: DORINALDO DIAS DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível em Ação Previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O recorrente, motorista de ônibus, sofreu acidente que resultou em incapacidade parcial, pleiteando aposentadoria por invalidez em face do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade parcial constatada em perícia médica, ou se deve prevalecer a concessão do auxílio-acidente, conforme decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial constatou a incapacidade parcial do recorrente para o exercício de atividades que exijam o uso do membro superior esquerdo, mas verificou a possibilidade de reabilitação para outras atividades.

4. O auxílio-acidente é o benefício adequado, uma vez que a aposentadoria por invalidez é reservada para casos de incapacidade total e permanente, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno desprovido.

“Tese de julgamento: A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, sendo adequado o auxílio-acidente para incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1767789/PR (Tema 1018); TJPA, Apelação Cível nº 0809181-41.2019.8.14.0040, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DORINALDO DIAS DOS SANTOS
em decorrência da Decisão Monocrática que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, OU AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO
ajuizada pelo
apelante
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Em síntese da demanda, o requerente é agente publico municipal com atuação como motorista de ônibus no período de 2010 a 2016, sofreu um acidente de motocicleta em 2011, resultando em lesão do plexo braquial esquerdo e consequente déficit motor intenso no membro superior esquerdo. Após diversas cirurgias e sessões de fisioterapia, o apelante permaneceu com o membro superior esquerdo totalmente inerte.

Em decorrência da incapacidade, o requerente requereu e obteve benefício previdenciário por incapacidade. Contudo, em 2018, o benefício foi indevidamente cessado. Diante disso, buscou a reativação do benefício na via administrativa, mas sem sucesso.

A perícia técnica foi realizada e teve como resultado que a moléstia adquirida incapacidade o autor para o exercício de trabalhos que exijam habilidade manual bilateral.

O Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para determinar tão somente restabelecer o pagamento do auxílio-acidente e a inclusão do autor em programa de reabilitação profissional para obter nova colocação no mercado de trabalho, bem como condenar a autarquia a realizar o pagamento retroativo, contando-se a partir do dia 02/01/2018, além do arbitramento da sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso, alegando que a perícia médica atesta sua incapacidade permanente para o trabalho desde 2011, em razão de lesão no membro superior esquerdo. Sustenta que a sentença contrária à lei, pois não reconheceu sua incapacidade total para a função de motorista, o que é incompatível com a perda total do movimento do braço esquerdo.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Sr. Dorinaldo interpôs agravo interno para alegar a perda total da capacidade laboral para o ofício de motorista de ônibus, bem como a aplicação do Tema 1.018 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), em razão do segurado ter a opção de escolha pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente quando em curso ação judicial em que se reconhece benefício menos vantajoso.

Mesmo intimado, o INSS deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 19782120.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos necessários para obter o benefício da aposentadoria por invalidez.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

A aposentadoria por invalidez é regulamentada pelo art. 42, §1º da Lei nº 8.213/1991,
in casu
.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Conforme dispõe a legislação previdenciária, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência, se mostra incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência. A comprovação da incapacidade, via de regra, se dá por meio de perícia médica.

No caso em análise, o laudo pericial, elaborado por médico especialista em perícias médicas, concluiu que o apelante apresenta lesão do plexo braquial, com significativa redução da função motora do membro superior esquerdo. Tal condição, conforme o laudo, impede o apelante de exercer qualquer atividade que exija o uso do membro superior, caracterizando, assim, a incapacidade para o antigo trabalho e não permanente, como o recorrente tenta aduzir.

O laudo pericial (ID. 14509420), elaborado por médico especialista, diagnosticou o autor com traumatismo do plexo braquial e monoplegia do membro superior esquerdo, atestando a perda significativa da função motora desse membro. Embora a perícia tenha concluído que o autor está incapacitado para o exercício de sua atividade habitual como motorista, também reconheceu a possibilidade de o autor exercer outras atividades que não exijam o uso intensivo do membro superior lesionado.

Considerando que o auxílio-acidente é destinado a compensar o segurado pela perda ou redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho, e que a aposentadoria por invalidez é reservada aos casos de incapacidade total e permanente para qualquer atividade, conclui-se que o caso em análise se enquadra no conceito de auxílio-acidente.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em decorrência da alegada incapacidade laboral.

2. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

3. Os documentos médicos referidos pelo Recorrente foram objeto de análise na perícia judicial que, embora reconheça a existência da patologia informada pelo Recorrente, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa para o exercício de qualquer atividade.

4. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809181-41.2019.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024 ) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEM CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INCAPACIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PROVA ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI Nº. 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante ajuizou ação ordinária em face do INSS, pleiteando a concessão auxílio-doença por acidente de trabalho, ou aposentadoria por invalidez, em razão de doença ocupacional. O Juízo de origem julgou improcedente a pretensão do autor, sem conceção de nenhum auxílio por incapacidade temporária.

2. O perito, que é médico do trabalho, analisou o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante. O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que o apelante possui redução parcial de sua capacidade laborativa, podendo ser reabilitado.

3. O autor não está totalmente incapacitado para o trabalho e pode ser submetido à reabilitação. Logo, não estão atendidos os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por invalidez, ou seja, não estão satisfeitas as condições previstas no citado art. 42 da Lei nº. 8.213/91.

4. Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo em comento. Os atestados médicos emitidos em data anterior ao exame pericial não servem para afastar a conclusão do perito, cujos atos gozam da presunção de fé pública.

5. A inexistência de conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do Juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico, e tendo em vista a inexistência de qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, enseja a mantença da sentença recorrida.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804104-51.2019.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024) (grifo nosso)

Sobre a aplicação do disposto no REsp 1767789 / PR (Tema 1018) do STJ, vislumbro não ser o caso, visto que a insurgência não combate diretamente a Decisão Monocrática, logo, presente a inovação recursal sobre a permanência do recebimento do benefício Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho.

Portanto, a partir da fundamentação acima, resta evidente a necessidade de manutenção da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2024